Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708078-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Abertos Blue Crédito Imobiliário Agravados: Walker Construtora Ltda e outos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Abertos Blue Crédito Imobiliário contra o ato jurisdicional proferido pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0709582-54.2023.8.07.0018, assim redigida: “O exequente pugna pelo reconhecimento de fraude contra credores, com a consequente penhora do imóvel de matrícula 22.292. No entanto, a pretensão do credor não é passível de apreciação nestes autos, haja vista que a fraude contra credores demanda dilação probatória, apreciável por meio de ação autônoma (pauliana), de modo que torna-se inviável a análise das alegações em sede de execução. Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. PESQUISA DE BENS. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. INEFICÁCIA. MEDIDA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO. LASTREAMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ATUARA COM MALÍCIA, SIMULANDO DISSOLUÇÃO DA VIDA CONJUGAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ENQUADRAMENTO COMO TAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. INSTRUMENTO ADEQUADO. AÇÃO AUTÔNOMA. UTILIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA COMO MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO REVOCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Não obstante o legislador processual, com pragmatismo e o viso de ultimar a realização do direito, assegurando eficácia ao princípio da razoável duração do processo, autorize a interseção judicial na busca de patrimônio expropriável pertencente ao executado e até mesmo a ultimação de medidas executivas atípicas (CPC, art. 139, II e IV), as medidas devem estar compreendidas no espectro procedimental atinente ao processo. 3. Não se compreende na órbita de cognição do processo executivo a ultimação de medida, com feição preparatória, volvida à investigação da subsistência de fato apto a induzir a subsistência de fraude contra credores, pois a pretensão tem palco e ambiente processual próprios, não sendo passível de ser ao menos qualificada como medida executiva atípica. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1676708, 07340030220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO AUTÔNOMA. INTUITO FRAUDULENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL N° 956.943-PR. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de desconstituição de penhora de imóvel por meIo de ação de embargos de terceiro. 2. O reconhecimento de fraude contra credores exige o ajuizamento de ação autônoma (pauliana) pelo credor que sustenta ter sido prejudicado, contra o "devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que tenha procedido de má-fé" (art. 161 do Código Civil). 2.1. No presente caso, além da impossibilidade do reconhecimento de fraude contra credores na presente demanda, inexistem nos autos elementos probatórios que permitam inferir o intuito fraudulento do devedor ou do beneficiário no negócio jurídico de venda formalizado antes da citação no processo executivo, como bem destacou o Juízo singular. 3. De acordo com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial n° 956.943-PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, recai sobre o credor, prejudicado com a venda do imóvel, o dever de demonstrar que o terceiro adquirente tinha conhecimento a respeito da existência de processo em curso no momento da aquisição do referido bem. 3.1. No presente caso não subsistem sequer indícios de que o autor, ora apelado, tivesse conhecimento a respeito de demanda que pudesse acarretar a insolvência do alienante. Percebe-se que o recorrido, ao adquirir o imóvel, desconhecia tanto a existência de litígio sobre o bem, quanto a averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel. 4. A transmissão da propriedade de imóvel somente ocorre mediante o registro do título translativo do domínio no respectivo cartório do registro de imóvel, nos termos do art. 1245 do Código Civil. A despeito dessa peculiaridade deve ser reconhecida a validade dos negócios jurídicos formalizados por meio de instrumento particular de "cessão de direitos", que geram efeitos jurídicos entre os negociantes, ainda que desprovido do registro (enunciado n° 84 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1350747, 07368885420208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, considerando a inadequação da via eleita, deixo de analisar as alegações do exequente. Quanto ao mais, mantenho os autos suspensos até 20/10/2024, nos termos da decisão de ID 178379036. Intime-se. (...)” (Grifos no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 56401571), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao determinar que o processo continue suspenso, diante da ausência de localização de bens suscetíveis de penhora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para o prosseguimento do curso do processo, com o deferimento de medidas necessárias à localização de bens pertencentes ao devedor e suscetíveis de penhora. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No caso em análise a recorrente interpôs agravo de instrumento contra o seguinte ato jurisdicional (Id. 18319655 nos autos de origem): “Dessa forma, considerando a inadequação da via eleita, deixo de analisar as alegações do exequente. Quanto ao mais, mantenho os autos suspensos até 20/10/2024, nos termos da decisão de ID 178379036. Intime-se”. Nota-se que não houve no ato jurisdicional em questão o exame das alegações articuladas pelo recorrente. Aliás, apenas foi reforçada a necessidade de cumprimento da anterior ordem de suspensão do curso do processo, proferida na origem. Com efeito, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de modo expresso que “dos despachos não cabe recurso”. A propósito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o pronunciamento judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente - mera designação de nova data para realização de exame de DNA definido em decisão anterior -, é desprovido de cunho decisório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão no 1807314, 07189418220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade porque a só determinação de expedição de alvará previamente deferido, o pronunciamento judicial impugnado é desprovido de conteúdo decisório; tem natureza de despacho de mero expediente, o qual, consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso, restringindo-se a impulsionar o procedimento", nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1799968, 07283282420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Nota-se, aliás, que o recorrente afirmou a necessidade de deferimento de medidas para a localização de bens suscetíveis de penhora, mas não requereu, na origem, providências direcionadas à busca ou a constrição do patrimônio do devedor, pois se limitou a questionar a determinação de arquivamento dos autos, circunstância que denota a ausência de interesse recursal. Diante da ausência dos aludidos pressupostos recursais o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 4 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator